Tribunal: TJDFT
Processo: 0711100-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0711100-02.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DUMONT ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA - ME, CENTRO CAR - CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA, M A S CONSTRUTORA LTDA AGRAVADO: PANIFICADORA E CONFEITARIA PRIMICIAS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Centro Car – Construção e Incorporação Ltda. e Outros contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do Processo no 0707053-56.2023.8.07.0020, proferiu decisão de saneamento, com os seguintes fundamentos: “Em decisão saneadora, examinam-se as questões processuais pendentes, fixam-se os pontos controvertidos e se define a distribuição do ônus da prova (art. 357 do CPC/2015). Verificam-se presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. No mais, há matéria preliminar, não havendo questão processual pendente, restando definir ainda a necessidade de distribuição do ônus da prova, temas que se passa a análise. 1 – DO POLO PASSIVO Por força do princípio da relatividade dos contratos, as relações contratuais se limitam, de regra, ou seja, não exclusivamente, aos que, de fato, contrataram, não afetando terceiros. No caso, o contrato de locação fora firmado pela requerida PANIFICADORA E CONFEITARIA PRIMICIAS LTDA, de CNPJ no 32.053.750/0001-18 (ID 155611299): Em consulta ao CADSINC, é possível identificar que a referida não consiste em filial de outra pessoa jurídica que exerce atividade empresarial relativa às panificadoras “PRMÍCIAS DO TRIGO”: Ou seja, aparentemente, a rede de panificadoras PRIMÍCIAS DO TRIGO consiste em grupo econômico empresarial. Supostamente, há uma pessoa jurídica autônoma para certas panificadoras. Esta afirmação decorre do fato de que, embora tenha constado no polo passivo a pessoa jurídica da rede acima com atuação no âmbito do Guará-DF, sobreveio ao feito a pessoa jurídica TWCA COMÉRCIA E PANIFICAÇÃO LTDA, CNPJ 37.848.251/0001-30, com atuação no âmbito da região administrativa de Águas Claras-DF: Em tese, portanto, seria o caso de se decretar a REVELIA. A existência de grupo econômico empresarial não denota, como efeito automático, a legitimidade e pertinência subjetiva das pessoas jurídicas que o integram. Veja que a requerida TWCA COMÉRCIA E PANIFICAÇÃO LTDA, CNPJ 37.848.251/0001-30 é pessoa distinta da ré e da locatária, embora administrada pelo mesmo corpo administrativa e a existência de clara sinergia. De todo modo, é de se ponderar que a autora nada aduziu a respeito. Em verdade, as partes deixam em evidência a carência de distinção no trato do próprio contrato locatício. Nesta senda, entendo salutar o afastamento da revelia, de modo a evitar, inclusive, declaração de nulidade. Todavia, a simples inserção de terceiro estranho aos autos não obedece aos ditames processuais. Neste sentido, para devido aproveitamento dos atos processuais, notadamente da contestação de ID 171680672, nos termos do princípio da instrumentalidade, deve a requerida regularizar sua representação, acostando o contrato social de PANIFICADORA E CONFEITARIA PRIMICIAS LTDA, bem como procuração devidamente outorgada ao advogado assinante da peça de ID 171680672, sob pena, aí sim, de revelia. 2 - DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ O exercício do contraditório, por mais espinhoso que seja, não pode, por si só, redundar no reconhecimento do cometimento de dano processual à parte adversa, muito menos no desdobramento do liame subjetivo necessário à responsabilização do faltoso. Embora a jurisprudência do STJ dispense a prova do dano (REsp 1.628.065-MG), não o faz no que toca aos demais elementos necessários ao reconhecimento da própria litigância de má-fé, sendo, portanto, necessário o reconhecimento do aspecto subjetivo. Em adição, como já assentado em outras passagens, quando a resolução da presente temática depende ou adentra, de uma forma ou de outra, na própria resolução da lide, a denotar uma necessária análise não só das provas e das alegações, como, também, dos ônus processuais, sua delimitação deve ser relegada para a sentença, conforme tem decidido o tribunal da cidadania (STJ, ERESP 1.133.262/ES e RESP 1.628.065/MG). Na espécie, contudo, observo que as alegações de litigância de má-fé confundem-se com a própria sorte processual. Ora, havendo razões nas alegações defensivas, a via é a improcedência das pretensões, não a cominação de sanção processual gravosa. Consigna-se, ainda, que as disparidades encontradas nas alegações de cada uma das partes decorrem, primariamente, da interpretação dos fatos e de disposições legais, não sendo crível a penalização do adverso pelo só fato de manter seu posicionamento, notadamente quando este pode, quando muito, desembocar em improcedência ou não. Forte nestas razões, INDEFIRO a litigância de má-fé pugnada pela autora. 3 – DA REVELIA Os requeridos RENATO COSTA DE CASTRO e JAQUELINE FERNANDES DE CASTRO foram citados, todavia, deixaram de acudir ao feito. Assim, a revelia deve ser decretada, sem a incidência dos efeitos, dado que contestado a demanda e a tese defensiva é comum às partes. 4 - DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA Como destinatário da prova, entende-se ser desnecessária a maior instrução processual, porquanto se trata de matéria unicamente de direito, sendo os elementos já trazidos aos autos suficientes para a formação do convencimento do julgador. O ônus da prova do pagamento é da parte requerida (art. 373, II, do CPC). O ônus da prova da regularidade do débito é da autora (art. 373, I, do CPC). A prova necessária ao deslinde do feito é documental e fora ou deveria ter sido colacionada com as peças produzidas no feito (art. 434 do CPC). INDEFIRO a realização de prova pericial. A identificação do suposto aumento abusivo não necessita análise pericial, visto que basta simples cálculos para verificar ou não qual era o valor contratado entre as partes e o último, objeto de exigência nos presentes autos, bem como simples análise das cláusulas contratuais para identificação da previsão ou não do aumento. DISPOSITIVO Diante de tais premissas, dou o feito por saneado. INDEFIRO o pleito de condenação da ré em litigância de má-fé. DECRETO a revelia de RENATO COSTA DE CASTRO e JAQUELINE FERNANDES DE CASTRO. ANOTE-SE. Não há necessidade de maior instrução probatória. INTIME-SE a parte requerida PANIFICADORA E CONFEITARIA PRIMICIAS LTDA para juntar seus atos constitutivos e a procuração que outorgou poderes advogado que assina a contestação em 15 (quinze) dias, sob pena de REVELIA. Após, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos para julgamento, observando-se a ordem cronológica de conclusão. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se.”. Inconformadas, as Autoras opuseram embargos de declaração, que foram rejeitados. Agora, as Agravantes requerem que seja reconhecida a revelia, sob o argumento de que a contestação foi apresentada por pessoa jurídica diversa. Destaca que a ilegitimidade passiva é questão de ordem pública que pode ser suscitada em qualquer momento e grau de jurisdição. Reafirma que a contestação foi apresentada por pessoa ilegítima, que defende em nome próprio direito alheio, o que é vedado pelo art. 18 do CPC. Afirma que não se trata de mera regularização da representação processual, pois a contestação foi apresentada por terceiro alheio ao contrato celebrado pelas partes. Requer que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pede que a contestação ofertada por TWCA Comércio e Panificação Ltda. não seja recebida, e a consequente decretação da revelia da Agravada. O recolhimento do preparo foi comprovado – Ids. 5741506 e 57141507. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Segundo o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias, mérito do processo, rejeição da alegação de convenção de arbitragem, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação, exibição ou posse de documento ou coisa, exclusão de litisconsorte, rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio, admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo ao embargos à execução, redistribuição do ônus da prova nos termos do artigo 373, §1°, e outros casos expressamente referidos em lei. Nota-se que o novo Código de Processo Civil alterou as regras do agravo de instrumento, pois enumera no artigo 1.015 as hipóteses em que poderá ser interposto. Ao contrário do Código de Processo Civil de 1973, que previa o agravo de instrumento contra qualquer decisão interlocutória, o de 2015 indica quando pode ser interposto. Sobre o tema, assim leciona Daniel Amorim Assumpção Neves: “No novo sistema recursal criado pelo Novo Código de Processo Civil é excluído o agravo retido e o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei. O art. 1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é restritivo, mas não o rol legal, considerando a possibilidade de o próprio Código de Processo Civil, bem como as leis extravagantes, previrem outras decisões interlocutórias impugnáveis pelo agravo de instrumento que não estejam estabelecidas pelo disposto legal. (in Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a Edição, Salvador, Ed. JusPodivm, 2016, p. 1.686) No caso em exame, as Agravantes insurgem-se contra a decisão que não decreta a revelia e oportuniza a parte ré sanar o vício de representação processual, situação que não está contemplada pelo taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Logo, o presente recurso não deve ser conhecido. Ressalto que a ilegitimidade passiva também não é questão que possa ser analisada em agravo de instrumento. Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO QUANTO À PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015, CPC. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO (TEMA 988, STJ). NÃO CABIMENTO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A ilegitimidade passiva não é questão passível de ataque por meio do recurso de agravo de instrumento, uma vez que não enquadrada em nenhuma das situações taxativamente previstas para seu cabimento no art. 1.015, incisos I a XIII e parágrafo único, do CPC. 2. Inviável flexibilizar a taxatividade erigida pelo art. 1.015 do CPC (Tema 988, STJ) para o cabimento de agravo de instrumento quando não demonstrada situação excepcional que a possa justificar. 3. Conforme previsto no art. 1.021, § 4o, do CPC, no caso de desprovimento do agravo interno, em votação unânime, cabe a aplicação de multa a ser fixada entre 1% (um por cento) e 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. Condenação da agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.” (Acórdão 1732555, 07077374120238070000, Relatora: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “A PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO ROL. TAXATIVIDADE MITIGADA. FALTA DE ENQUADRAMENTO. 1. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil estabelece que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei. 2. A despeito de as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento gerarem alguma controvérsia doutrinária e jurisprudencial desde a estipulação de um rol taxativo pelo artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça tem desempenhado importante e pontual papel constitucional de uniformizador da jurisprudência sobre a legislação federal ao traçar determinadas balizas interpretativas para o rol estabelecido para cabimento do agravo de instrumento, notabilizando-se o definido na tese firmada no Tema Repetitivo n.o 988, segundo o qual "[o] rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (STJ. Corte Especial - REsp 1704520-MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 05/12/2018 - recurso repetitivo). 3. Na espécie, vê-se que o ato judicial recorrido, proferido em ação de conhecimento, referente à decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada, não se enquadra em nenhuma das hipóteses do rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, bem como não se subsome ao conceito de taxatividade mitigada para excepcionar a regra geral disposta nas enumerações legais previstas no Código Adjetivo. 4. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1657238, 07269688820228070000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2023, publicado no DJE: 17/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. REVELIA. DECISÃO NÃO ELENCADA NO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO I - O agravo de instrumento não pode ser utilizado para impugnar decisões que não estão elencadas no art. 1.015 do CPC, cujo rol é taxativo. II - A decisão interlocutória que reconhece a intempestividade de uma impugnação processual, com o sem a decretação da revelia e seus efeitos, não está sujeita à impugnação por agravo de instrumento, especialmente se não há urgência a justificar a apreciação da questão. III - Verificado que o agravo interno não suscita argumentos capazes de ilidir os fundamentos expendidos na decisão que não conheceu o agravo de instrumento, não se vislumbram razões para alterar o posicionamento firmado. IV - Negou-se provimento ao recurso” (Acórdão 1290925, 07174946420208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 29/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda ressalto que o Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do Tema 988 dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC só deve ser mitigada quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não é o caso dos autos. Na espécie, caso necessário, a revelia poderá ser suscitada na apelação, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do CPC. No mais, considerando as particularidades do caso, não verifico a ocorrência de vício insanável e, em observância ao aproveitamento dos atos processuais e da cooperação, considero prudente e razoável a decisão que oportunizou a correção do erro. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 932 e 1.015 do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora